Tribunal: TJSP
Processo: 3005213-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – PAGAMENTO DE PREFERÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 102, § 2o, DO ADCT – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA LEI ESTADUAL 17.205/19 – INADMISSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL ANTES DE SUA VIGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.